Tribunal: TJSP
Processo: 1109074-31.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que requer a condenação dos antigos patronos ao pagamento dos valores levantados e não repassados em reclamação trabalhista. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Razões de apelação dos réus que possuem relação direta com os argumentos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que requer a condenação dos antigos patronos ao pagamento dos valores levantados e não repassados em reclamação trabalhista. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Razões de apelação dos réus que possuem relação direta com os argumentos expostos na r. sentença, mesmo que se repitam alegações já manifestadas em peças anteriores. Preliminar afastada.
2. Impugnação da justiça gratuita. Ausência de elementos concretos a afastar a presunção de hipossuficiência do autor. Impugnação genérica Insurgência rejeitada.
3. Mérito. Indenização material. Réus que patrocinaram os interesses do autor em reclamação trabalhista, na qual obtiveram sentença de procedência, repassando parcialmente o crédito após levantamento dos valores depositados em Juízo. Eventual dificuldade em localizar o autor que não exime os requeridos de adotar as providências cabíveis para o adimplemento de sua obrigação. Réus que devem repassar os valores levantados ao autor, sob pena de enriquecimento ilícito. Retenção de percentual proporcional ao valor bruto obtido na ação trabalhista, com fundamento em disposição contratual. Previsão contratual que vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva. Cálculo da verba honorária que deve observar o proveito econômico efetivamente obtido na demanda laboral, evitando onerosidade excessiva ao cliente.
4. Restituição na forma dobrada indevida. Ausência de comprovação de inequívoca má-fé ou dolo dos requeridos. Requisitos necessários para a repetição do indébito em dobro. Precedentes. Pedido indeferido.
5. Indenização moral devida. Ausência de repasse integral dos valores ao autor que se trata de grave inadimplemento diante da natureza jurídica do mandato que é essencialmente de confiança. Ofensa ética e legal configuradas.
6. Honorários sucumbenciais. Distribuição dos encargos da sucumbência delineada na sentença que ponderou todos os pedidos deduzidos pelo autor, nada havendo a ser alterado neste aspecto.
7. Diferença devida ao autor reconhecida pelos réus em defesa. Depósito do valor em Juízo após oferta de contestação. Montante que deve ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP a partir do último repasse realizado pelos requeridos em favor do requerente, com acréscimo de juros legais a partir da citação.
8. Recurso do autor provido em parte. Recurso dos réus desprovido.